Tribunal: STJ
Processo: 5006304-15.2021.8.21.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810693 - RS (2024/0460494-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IRENA DA SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: GABRIEL CARVALHO MEDEIROS - RS082543
RODRIGO AFONSO MARTINS - RS068909
DIEGO GINAR VIANNA - RS084576
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: FABIANO DE LIMA RIBEIRO - RS057500
TERC INTER
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
TERC INTER
: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
TERC INTER
: DANIELE DOS SANTOS HAINN
TERC INTER
: ELISA DE CASTRO MEDEIROS
TERC INTER
: LUCIA TERESINHA SLAWSKI CRUZ
TERC INTER
: TAISE ROSLER DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI MUNICIPAL N. 390/2002.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FATO. PROVA
TESTEMUNHAL GENÉRICA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO A
ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N.
518/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É inviável o recurso especial que se funda exclusivamente em interpretação de normas de
1.
direito local, nos termos da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.
2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula".
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47768036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d9011856-0209-4239-a5df-841d85d8bf5a

Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d9011856-0209-4239-a5df-841d85d8bf5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810693 - RS (2024/0460494-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IRENA DA SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: GABRIEL CARVALHO MEDEIROS - RS082543
RODRIGO AFONSO MARTINS - RS068909
DIEGO GINAR VIANNA - RS084576
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: FABIANO DE LIMA RIBEIRO - RS057500
TERC INTER
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
TERC INTER
: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
TERC INTER
: DANIELE DOS SANTOS HAINN
TERC INTER
: ELISA DE CASTRO MEDEIROS
TERC INTER
: LUCIA TERESINHA SLAWSKI CRUZ
TERC INTER
: TAISE ROSLER DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA. LEI MUNICIPAL N. 390/2002.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FATO. PROVA
TESTEMUNHAL GENÉRICA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO A
ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N.
518/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É inviável o recurso especial que se funda exclusivamente em interpretação de normas de
1.
direito local, nos termos da Súmula 280 do STF, aplicável por analogia.
2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula".
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Irena da Silva Garcia contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 280 do STF (e-STJ, fls. 882-883).
Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a inaplicabilidade
da Súmula 280/STF, uma vez que "tal posicionamento não se sustenta, pois a questão
debatida nos autos é a aplicação da Súmula no 378 do próprio Superior Tribunal de
Justiça (conforme vem sendo destacado desde a interposição do recurso especial, na
folha no 04), que possui eficácia vinculante e deve ser observada pelos Tribunais
Estaduais" (e-STJ, fl. 892).
Apontou ainda que "a decisão monocrática deve ser reformada, pois o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido contraria frontalmente a jurisprudência
do STJ e viola o princípio da vedação ao locupletamento ilícito, ao permitir que a
Administração Pública se beneficie do trabalho desempenhado sem a devida
contraprestação' (e-STJ, fl. 893).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja
reconsiderada a decisão monocrática e admitido o processamento do Recurso
Especial.
A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 904 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Dito isso, observa-se que o acórdão recorrido ao dirimir a controvérsia,
assim consignou (e-STJ, fls. 792-795 - sem grifo no original):

Preliminarmente, não procede o argumento contrarrecursal de não
conhecimento da apelação, pois, em resumo, a sentença afirmou que "(...)
Conforme se observa, é possível afirmar que a autora exerceu cargo de
chefia e direção durante o período de julho de 2015 até abril de 2017,
ocasião em que a prova testemunhal revelou já haver outro coordenador.
Assim, a parte demandante faz jus ao recebimento da função gratificada
correspondente ao período, bem como eventual valor a ser majorado em seu
benefício de aposentadoria, tendo em conta alteração na base de cálculo.
Neste sentido, o art. 5o do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Camaquã (Lei no 390/2002) (...)", enquanto que a tese da
inconformidade gira em torno da alegação de que não se vislumbra prova de
que a autora exercera efetivamente atividade geradora de direito à função
gratificada.
Assim, o recurso aviado impugnou os termos da sentença, o que reflete no
seu imperativo conhecimento por atendimento ao princípio da dialeticidade,
pois presentes os requisitos recursais genéricos e específicos.
Passa-se ao exame do mérito.
Pretende a parte autora, servidora pública municipal aposentada no cargo de
Telefonista, a condenação dos réus ao pagamento das diferenças
Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

remuneratórias decorrentes da função gratificada FG4 alegadamente
exercida e impaga, sustentando, em suma, que desde julho de 2015, quando
estava lotada na Secretaria Municipal da Saúde, desempenhava atribuições
inerentes à mencionada função, mas nunca recebeu a contraprestação
pecuniária.
A sentença condenou os réus ao pagamento em favor da autora da função
gratificada FG4 com base unicamente na prova testemunhal produzida no
processo, a saber:
(...)
(...) Pois bem, a prova dos autos é eminentemente testemunhal.
LÚCIA TERESINHA SLAWSKI CRUZ disse na solenidade instrutória
que: trabalhou com a autora no posto de saúde desde o final de 2014,
sendo que em junho ou julho de 2015 passou as funções
administrativas, que até então exercia, para Irena; que o Secretário
Municipal de Saúde era o único superior hierárquico da autora.
Já a testemunha ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA disse que:
trabalhou com a autora no ano de 2017; que a demandante era a
coordenadora do posto de saúde; que não havia nenhum superior
hierárquico; que em abril de 2017 já existia um coordenador do posto,
de nome Daniel.
(...)
Quanto ao desempenho de função gratificada, a Lei Municipal no 390
/2002, assim dispõe:
(...) Art. 5o Função gratificada é a instituída por lei para atender a
encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de
detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para
o exercício.
(...)
Art. 46. A designação para o exercício da função gratificada, que
nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato
expresso da autoridade competente.
(...) (grifei)

Essa compreensão, frise-se, é corolário do princípio da legalidade, o qual
orienta a atuação da Administração Pública, consoante previsão do art. 37,
caput, da Constituição Federal. Sendo assim, a percepção de função
gratificada requer ato administrativo do Município, cuja competência privativa
é do chefe do Poder Executivo.
No caso em tela, absolutamente nenhuma prova produziu a parte autora no
sentido de evidenciar sua designação formal para o exercício da função
gratificada FG4.
Base do Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade é um dos
princípios mínimos norteadores da Administração Pública, estabelecendo
que as pessoas públicas têm um campo de atuação restrito em relação aos
particulares, já que aquelas só podem fazer o que a lei autoriza, enquanto
estes podem fazer tudo que a lei permite e aquilo que ela não proíbe.
Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

Não bastasse isso, e de menor relevo frente ao princípio da legalidade a que
adstrito à Administração Pública e à discricionariedade no caso de
designação à função gratificada, a prova oral não é conclusiva a corroborar
que a autora exercia funções de chefia ou direção, já que as testemunhas
ouvidas referiram o exercício de funções burocráticas, inclusive durante
período em que designado formalmente um coordenador para o setor em
2017. As testemunhas não especificaram quais atividades de chefia ou
direção eram desempenhadas, limitando-se a dizer genericamente que a
autora cumpria funções administrativas, como a solicitação de material e
abertura e fechamento do Posto de Saúde.
Por fim, tampouco os documentos juntados com a inicial evidenciam o
exercício de função gratificada, uma vez que em nenhum deles a servidora
praticava atos específicos de coordenação de equipe, como alega no
presente feito, mas no máximo como responsável pelos estagiários e por
receber correspondências físicas e eletrônicas.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação para o
efeito de julgar improcedente a ação, invertendo-se os encargos
sucumbenciais arbitrados na decisão de origem e fixando-se honorários
advocatícios com base no valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida à parte autora

No caso, o recurso especial limitou-se a invocar normas municipais (Lei
Municipal n. 390/2002), sem minimamente indicar ofensa a dispositivo de lei federal ou
demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial com base em interpretação
divergente de norma federal.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido
de que não cabe recurso especial para discutir interpretação de normas de direito local,
nos termos da Súmula 280 do STF, aplicada por analogia.
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
TÉCNICO
E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL 14.107/2005. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem decidiu, após a análise de provas e do contrato, que
os serviços contratados e prestados não estariam restritos à mera prestação
de serviços de suporte técnico. Entendimento diverso implicaria o reexame
de contratos e do contexto fático-probatório dos autos, circunstâncias que
redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
presente caso.
Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a
interpretação de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por
.
analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF)
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea , ficando prejudicada
c
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
21/10/2024
28/10/2024
original)

Ademais, ainda que se entenda que a pretensão recursal resvala na ofensa
à Súmula 378 do STJ, ela deve ser rechaçada. Isso porque, nos termos da
jurisprudência firmada neste Superior Tribunal, a teor da Súmula n. 518/STJ, "para fins
do art. 105, III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
a
alegada violação de enunciado de súmula".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 518/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso a
.
Súmula 280/STF
3. Em relação à alegada violação da Súmula 410/STJ, o recurso especial
não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa à Súmula,
ainda que vinculante, porque o termo não está compreendido na expressão
"lei federal" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incide,
na hipótese, a Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
n.
2.581.025/RS,
relator
Ministro
Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
-
16/12/2024
23/12/2024
sem grifo no original)

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47581735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:32
Código de Controle do Documento: d83895b4-a4a3-4152-83e3-9701bc4be1ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.693 / RS
Número Registro: 2024/0460494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063041520218210007
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENA DA SILVA GARCIA
ADVOGADOS : GABRIEL CARVALHO MEDEIROS - RS082543
RODRIGO AFONSO MARTINS - RS068909
DIEGO GINAR VIANNA - RS084576
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: FABIANO DE LIMA RIBEIRO - RS057500
TERC INTER : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
TERC INTER : ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
TERC INTER : DANIELE DOS SANTOS HAINN
TERC INTER : ELISA DE CASTRO MEDEIROS
TERC INTER : LUCIA TERESINHA SLAWSKI CRUZ
TERC INTER : TAISE ROSLER DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47751190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 8fa078fc-7f3a-4d95-afae-35cb28e4df3f

AGRAVANTE : IRENA DA SILVA GARCIA
ADVOGADOS : GABRIEL CARVALHO MEDEIROS - RS082543
RODRIGO AFONSO MARTINS - RS068909
DIEGO GINAR VIANNA - RS084576
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: FABIANO DE LIMA RIBEIRO - RS057500
TERC INTER : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CAMAQUA
ADVOGADO
: ARLENE FONSECA RADMANN DUARTE - RS070788
TERC INTER : ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
TERC INTER : DANIELE DOS SANTOS HAINN
TERC INTER : ELISA DE CASTRO MEDEIROS
TERC INTER : LUCIA TERESINHA SLAWSKI CRUZ
TERC INTER : TAISE ROSLER DOS SANTOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 8fa078fc-7f3a-4d95-afae-35cb28e4df3f